Tribunal: TJMT
Processo: 1057279-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057279-54.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ECCOMANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - CNPJ: 15.364.648/0001-14 (EMBARGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ECCOMANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - CNPJ: 15.364.648/0001-14 (EMBARGANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO EM FACE DE ACORDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIRADO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – REFORMA DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Caracterizada a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional, entre os litigantes, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, a rigor do que dispõe o artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de mais um recurso de embargos de declaração, oposto pelo
Banco Safra S.A.,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração, por ele interposto em face da empresa
Eccomania Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo Eireli
.

Neste momento, o banco embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à redistribuição do ônus de sucumbência, porque, com a reforma parcial da sentença, derivada do provimento parcial do apelo interposto pela instituição financeira, a empresa embargada restou sucumbente em, praticamente, todos os pedidos, de modo que deve ser condenada ao pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que razão, em parte, assiste ao embargante, uma vez que, realmente, o acórdão deixou de se pronunciar acerca da redistribuição do ônus de sucumbência.

Com efeito, o aresto embargado deu parcial provimento ao apelo interposto pelo banco para reconhecer a legalidade de diversas tarifas contratadas, as quais haviam sido expurgadas pela sentença apelada, porém, de igual modo, deu parcial provimento ao apelo, interposto pela empresa embargada, para reconhecer a ilegalidade da contratação dos seguros prestamistas, nos valores de R$ 5.019,00 (cinco mil e dezenove reais) e de R$ 4.818,24 (quatro mil oitocentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos), de forma simples, com juros de mora de 1%, a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso.

Nessa perspectiva, verifica-se que, a despeito da omissão verificada no aresto, não merece reparos a sentença, no concernente à distribuição do ônus de sucumbência, uma vez que, para tanto, deve ser sopesada a substância dos pedidos e não apenas o quantitativo, como quer fazer crer o embargante.

Assim, caracterizada a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional, entre os litigantes, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, exatamente nos moldes fixados na sentença, a rigor do que dispõe o artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Pelo exposto, ACOLHO os embargos para sanar a omissão apontada, e, com isso, manter a distribuição do ônus sucumbencial, nos termos fixados na sentença, deixando, assim, de conferir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020